Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA REFORMADA.

1. Observado, nos limites da margem estreita própria do agravo de instrumento, restrição do nome do consumidor nos cadastros de crédito (Serasa), aparentemente realizada em razão da inadimplência de contratos firmados mediante fraude de terceiro, sem se desconhecer a possibilidade do banco também ser vítima de fraude praticada, em princípio, por meio de estelionato, mas também somada à ausência do banco nos autos, embora intimado, apresenta-se prudente a antecipação da tutela recursal em vista de suspender a restrição de crédito no referido cadastro, até que a demanda percorra a cognição exauriente e plena que própria da origem.
2. Presente que a parte agravada sequer compareceu aos autos, inviável acolher o pedido da agravante pertinente à indenização por litigância de má-fé, nos moldes do art. 79 e seguintes do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.